Tribunal: STF
Processo: ARE 1322337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - REGRAS AUTOAPLICÁVEIS - POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO N° 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA, DE 6.05.2014 - AVERBAÇÃO DA ÁREA DESNECESSIDADE -RECURSO PROVIDO EM PARTE. I- Estando o processo devidamente instruído, pertinente o indeferimento de outras provas, não constituindo este fato qualquer cerceamento de defesa. II- A instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pela Lei n° 12.651/2012 que a revogou, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66), atentando-se para os novos prazos concedidos para a recuperação e realização da reserva legal (arts. 29 e seguintes do Novo Código Florestal). III- Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei n° 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.727/2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, quanto à obrigação voltada ao registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, procedimento que se reputava como necessário com o fim de permitir a fiscalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, vê-se que não mais é exigida em função das recentes publicações do Decreto n° 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 6 de maio de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural - CAR, bem como para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar as normas contidas na Lei n° 12.651/12.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 225 § 1º, incisos I, III e VII, e § 3º, da CF.
    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 12.651/2012. Naquela assentada, declarou-se a constitucionalidade dos artigos analisados nesta controvérsia (arts. 15 e 66).
    De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta em esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: Rcl 39.991, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.711, Relª. Minª Rosa Weber; Rcl 43.202, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.051.404-AgR, de minha relatoria.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator